Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-33.2023.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002608-33.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS GUEDES SILVA - CPF: 045.356.951-05 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. PROTESTO REGULAR. A RESPONSABILIDADE DE BAIXA DO PROTESTO É DO DEVEDOR. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

2.

A preliminar arguida deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3.

A parte autora pleiteia indenização por dano material e moral.

4.

A controvérsia consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção do protesto em cartório após o pagamento do débito pela parte autora e se tal circunstância configura dano moral e material indenizável.

5.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

6.

O protesto foi legítimo, uma vez que o requerente não quitou a dívida antes de sua inclusão em cartório. O pagamento posterior ao protesto não torna ilícita a medida adotada.

7.

No caso, a apresentação do protesto foi dia 04/10/2022 e o pagamento foi realizado para empresa ré no dia 07/10/2022, portanto após apresentação do protesto.

8.

A legislação aplicável impõe ao devedor o ônus de requerer o cancelamento do protesto, mediante pagamento das taxas cartorárias correspondentes (Lei nº 9.492/97).

9.

Não houve conduta ilícita por parte da reclamada, razão pela qual se fasta a possibilidade de configuração de dano moral.

10.

O dano material não restou configurado tendo em vista que não há comprovação nos autos que o autor pagou em duplicidade a mesma fatura.

11.

Mantenho o deferimento da gratuidade da justiça conforme decisão de id 223596673.

12.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025